Tribunal: TJES
Processo: 5004531-66.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004531-66.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: MARLENE DE FATIMA BARBOSA JESUS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BENEFÍCIO COLETIVO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais. Narra a autora que é aposentada, por idade, e ao verificar seu histórico de crédito junto ao INSS descobriu que havia descontos realizados pela requerida no valor mensal de R$45,00. Os descontos ocorrem desde de setembro/2023, sendo que a pleiteante jamais firmou qualquer negócio jurídico junto à instituição, tentando contato para a resolução administrativa, porém, sem êxito. Razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Declaração de ilegalidade da cobrança de “Contribuição AMBEC” com a cessação dos descontos, B) Restituição da quantia descontada no valor de R$360,00, em dobro, e C) Condenação da requerida no pagamento de danos morais de R$10.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar a requerida a pagar as seguintes quantias: 1) R$720,00 a título de restituição em danos materiais, já em dobro, 2) Danos morais de R$3.000,00; e B) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

3. Através de recurso inominado, a parte ré pugna no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, sequer juntou comprovação da contratação do negócio jurídico objeto da lide, seja por contrato assinado ou gravação de áudio de ligação, não demonstrando, portanto, qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença a quo encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto, de forma que passo a referenciá-la: “No caso dos autos, cinge-se a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, posto que a parte autora alega desconhecer a origem dos descontos realizados em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa. Conforme se depreende dos autos, apesar de a parte ré sustentar a regularidade da contratação e das cobranças, não apresentou nenhuma prova do negócio jurídico, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC. A ausência de prova nesse sentido reclama o reconhecimento da ausência de relação jurídica entre as partes”.

6. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente qualificados nos autos, tendo em vista que se trata de descontos indevidos em verba alimentícia. Ademais, o valor de R$3.000,00 exarado pelo magistrado de piso, encontra-se em conformidade com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma. Por fim, a fundamentação encontra-se límpida e ausente de vícios, de forma que a referida condenação merece ser mantida pelos argumentos apresentados no ato sentencial que passo a aludir: “Em relação ao dano moral, sua ocorrência é manifesta, vez que a cobrança indevida do serviço não contratado incidiu diretamente sobre parcela alimentar da parte autora, de forma a restringir-lhe a satisfação de necessidades básicas. Por certo, o débito automático de parcela de serviço não contratado com desconto em folha de pagamento, consubstancia causa direta e adequada do abalo moral sofrido, pelo qual exsurge o dever da ré de repará-lo, independente da verificação de culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva. A hipótese narrada não se enquadra, por óbvio, como mero dissabor ou algo que deve ser encarado como normal, existindo sim a obrigação de indenizar. Quanto à quantificação indenizatória do dano moral, a doutrina vem atribuindo a este um duplo caráter, a saber: compensatório e punitivo. Assim, a reparação deve servir como uma atenuação do sofrimento das vítimas (caráter compensatório), bem como deve atuar como sanção ao ofensor (caráter punitivo), não o estimulando a praticar novamente atos lesivos a terceiros. Neste particular, entendo que a finalidade primordial da indenização é proporcionar compensação às vítimas, sendo que o caráter sancionatório é mero reflexo, não devendo ser considerado a título de quantificação”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por sus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)